Tribunal: TJES
Processo: 5014868-56.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014868-56.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZO PEREIRA DE MIRANDA e outros (2)

APELADO: JOSE LUIZ TEZOLIN e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE VERSUS POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo espólio de Hildebrando Pereira Miranda e outros contra José Luiz Tezolin e corréus, objetivando a retomada de posse sobre imóvel rural, sob o fundamento de esbulho possessório. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo, sob o entendimento de que não havia provas da posse dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas sobre a posse; (ii) estabelecer se a ação de reintegração de posse é via adequada para a pretensão deduzida pelos autores, considerando os elementos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da posse pelos autores inviabiliza a via possessória, pois os documentos apresentados dizem respeito à propriedade, não demonstrando atos de posse.

O exercício da posse pelos réus resta comprovado por diversos elementos: registro de imóvel desde 1987, solicitação de energia elétrica, emissão de notas fiscais de produtos rurais, cadastro no Incra e depoimento testemunhal de vizinho que confirma a posse prolongada.

Em ação possessória, é inadmissível a discussão acerca do domínio do imóvel, sob pena de confusão entre os institutos de posse e propriedade, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O pedido de reintegração foi proposto em 2021, décadas após a suposta perda da posse, o que enfraquece a narrativa de esbulho e justifica a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação possessória exige demonstração inequívoca da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

A propriedade não se confunde com posse, sendo inadmissível discutir domínio em sede de ação possessória.

A ausência de posse pelo autor inviabiliza o prosseguimento da ação de reintegração, sendo legítima sua extinção sem resolução do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, como visto do relatório, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pleito de reintegração de posse formulado por Isnard Rosa Pereira e Izo Pereira de Miranda, sob o entendimento de que não restou comprovada a posse.

Para o julgador singular, os fundamentos trazidos pelos autores, ora recorrentes, estão mais adstritos a propriedade do que à posse, a qual foi devidamente comprovada pelos réus/recorridos.

E após analisar o caso com a devida acuidade, chego a conclusão de que não há razão para a reforma da sentença.

Digo isto, primeiro, porque o pleito contido na peça vestibular, replicado no recurso de apelação, tem por fundamento principal o direito de propriedade, o que não é passível de ser analisado em sede de ação possessória.

Como de curial sabença, ações da natureza como esta em julgamento possuem caráter eminentemente fático.

Assim reputa a jurisprudência:

"em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória" ( AgRg no REsp n. 1.389.622/SE , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014)

“[...]No que diz respeito às ações possessórias, os arts. 560 e 561 do CPC estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 5. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual de comprovar a ocorrência do esbulho supostamente praticado pela parte ré, uma vez que a posse da apelada, para efeito possessório, é plenamente justa, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido reintegratório.[...](TJ-DF 07077840420178070007 DF 0707784-04 .2017.8.07.0007, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 12/09/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ao que se vê, o imóvel rural localizado no km 24, Distrito de Santa Leocadia, São Mateus foi registrado em nome dos recorridos no ano de 1987, através de um contrato de compra e venda.

Desde então os réus vem promovendo atos inerentes a posse sobre o local, como se percebe do pedido de ligação de energia realizado, a compra de produtos para entrega no local, o registro feito no Incra, bem como a emissão de nota fiscal de venda de itens produzidos na propriedade.

Lado outro, os recorrentes não demonstram a existência de elementos em seu favor, já que apresentam planilhas produzidas unilateralmente sem fator probante expressivo, além de documentos que supostamente indicariam a propriedade, mas não o exercício possessório sobre o bem.

Ainda milita em desfavor dos recorrentes o depoimento prestado em audiência (id. 14863818) por Benedito Fanticelli, o qual afirmou ser vizinho dos réus há quarenta anos, nunca ouvindo falar nos autores.

Demais disso, salta aos olhos que estamos falando acerca de posse antiga, a qual data da década de 80, enquanto o pedido de reintegração em análise somente foi efetuado no ano de 2021, demonstrando que se de alguma forma ocorrera o esbulho, esse já teria sido percebido muito tempo antes.

Assim, considerando que a questão trazida pelos recorrentes está mais afeta a comprovação da propriedade, não há como acolher a tese recursal, devendo ser mantida a sentença.

Por fim, faz-se mister registrar que eventual nulidade do ato registral de compra e venda ou a eventual retificação de terras deverá ser debatida em via própria, não sendo a reintegração de posse o caminho devido, mormente porque existente documento público que chancela a posse dos recorridos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

A teor do artigo 85, §11 do CPC, majoro em 2% os honorários recursais, restando, todavia, suspensos em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.